Tribunal: TJSP
Processo: 1005921-68.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
R A ANTERIOR CIRURGIA BARIÁTRICA. COBERTURA NEGADA PELA REQUERIDA. RESCISÃO, EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, POR PARTE DA CONTRATANTE, EMPREGADORA DA AUTORA. CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO ABUSIVA OU NULA. CONTRATO REALIZADO ENTRE DUAS EMPRESAS. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DETERMINAÇÃO PARA QUE A REQUERIDA CUSTEASSE OS PROCEDIMENTOS PRESCRITOS, ANTES DA ALUDIDA RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005921-68.2024.8.26.0005; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2025; Data de Registro: 11/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Vito Guglielmi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/04/2025

Data de publicação:

11/04/2025

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO RECLAMADO PELA AUTORA, COMO TRATAMENTO COMPLEMENTAR A ANTERIOR CIRURGIA BARIÁTRICA. COBERTURA NEGADA PELA REQUERIDA. RESCISÃO, EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, POR PARTE DA CONTRATANTE, EMPREGADORA DA AUTORA. CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO ABUSIVA OU NULA. CONTRATO REALIZADO ENTRE DUAS EMPRESAS. AUSÊNCIA DE

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO RECLAMADO PELA AUTORA, COMO TRATAMENTO COMPLEMENTAR A ANTERIOR CIRURGIA BARIÁTRICA. COBERTURA NEGADA PELA REQUERIDA. RESCISÃO, EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, POR PARTE DA CONTRATANTE, EMPREGADORA DA AUTORA. CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO ABUSIVA OU NULA. CONTRATO REALIZADO ENTRE DUAS EMPRESAS. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DETERMINAÇÃO PARA QUE A REQUERIDA CUSTEASSE OS PROCEDIMENTOS PRESCRITOS, ANTES DA ALUDIDA RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.